Tribunal: TCU
Processo: 000.066/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de execução parcial dos recursos transferidos mediante o Contrato de Repasse 370283-36/2011 (Siafi 762858), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Groaíras/CE, que tinha por objeto construção de pavimentação na sede do referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Adail Albuquerque Melo e Francisco Ueliton Martins Vasconcelos, em razão de execução parcial dos recursos transferidos mediante o Contrato de Repasse 370283-36/2011 (Siafi 762858), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Groaíras/CE, que tinha por objeto construção de pavimentação na sede do referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento nos artigos 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Groaíras/CE, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.